Tribunal: TJSP
Processo: 1000100-03.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização Por Dano Material e Moral – Alega o autor que instalou em seu apartamento um sistema de irrigação de plantas, que após retornar de uma viagem, seu imóvel se encontrava inundado - Sentença de improcedência - Apelação do autor insistindo na procedência da ação – Exame: Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos constitutivos de seu

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização Por Dano Material e Moral – Alega o autor que instalou em seu apartamento um sistema de irrigação de plantas, que após retornar de uma viagem, seu imóvel se encontrava inundado - Sentença de improcedência - Apelação do autor insistindo na procedência da ação – Exame: Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos constitutivos de seu direito, ex vi do artigo 373, I, do Código de Processo Civil – Restou comprovado nos autos de que o autor teria instalado em seu apartamento, por conta própria, um sistema de irrigação de plantas, sendo que ao efetuar uma viagem, teria esquecido de desligar o sistema de irrigação, ocorrendo a inundação do local, inclusive, o desentupimento dos ralos que se encontram dentro do apartamento é de responsabilidade do próprio condômino - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.